Tribunal: TJDFT
Processo: 0749161-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO FORO DO DISTRITO FEDERAL. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto para questionar a competência territorial da liquidação provisória de sentença vinculada à Ação Civil Pública.
2. Agravo de instrumento interposto para reformar a decisão de primeiro grau que declinou da competência do Juízo do Distrito Federal para processar e julgar a liquidação provisória de sentença, remetendo os autos ao Juízo da Comarca de Rio Verde/GO.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravo interno resta prejudicado diante do julgamento do mérito do agravo de instrumento; e (ii) definir se a competência para a liquidação provisória de sentença coletiva pode ser fixada no foro do Distrito Federal, onde foi ajuizada a ação coletiva originária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A análise do agravo interno fica prejudicada quando já há elementos para o julgamento do mérito do agravo de instrumento, conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
5. O Código de Processo Civil estabelece que a competência territorial, em regra, é relativa, admitindo-se a eleição do foro pela parte autora (art. 53, III, "a" e "b").
6. A escolha arbitrária do foro, sem relação com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico discutido, caracteriza abuso de direito e viola o princípio do juiz natural, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência do TJDFT.
7. O Superior Tribunal de Justiça, contudo, tem decidido que a liquidação provisória de sentença coletiva pode ser ajuizada no foro onde tramitou a ação coletiva originária, no caso, o Distrito Federal, não configurando escolha aleatória da parte autora.
8. A jurisprudência recente do TJDFT tem caminhado no sentido de uniformizar esse entendimento, reconhecendo a possibilidade de ajuizamento da liquidação provisória no foro do Distrito Federal.
9. Diante da necessidade de garantir estabilidade e coerência na jurisprudência (art. 926 do CPC), impõe-se a reforma da decisão recorrida para manter a competência da 12a Vara Cível de Brasília.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento:
1. A liquidação provisória de sentença coletiva pode ser ajuizada no foro onde tramitou a ação coletiva originária, não configurando escolha aleatória do foro.
2. A análise do agravo interno fica prejudicada quando o mérito do agravo de instrumento já pode ser decidido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 53, III, "a" e "b"; 63, § 5o; 926.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.902.932/MT, rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 13.12.2021; TJDFT, Acórdão 1924909, 0730659-42.2024.8.07.0000, rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 18.09.2024.